Tribunal: TJDFT
Processo: 0701319-28.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0701319-28.2021.8.07.0010 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Facebook Serviços Online do Brasil Ltda Embargados: Picpay Serviços S/A Kariny Oliveira de Carvalho D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Facebook Serviços Online do Brasil Ltda contra o acórdão que deu parcial provimento ao recurso manejado pela ora embargante (Id. 32906187). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 22 de março de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator